Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718718-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: PZ INVEST LTDA DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília (ids 46756476; 46756478 EmD rejeitados), que, em demanda revisional de contratos de empréstimo condensados em termo de confissão de dívida, indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de cobrar as respectivas prestações. Alega que houve estipulação de juros moratórios cuja taxa evidenciaria agiotagem, cabendo a revisão do contrato para a limitála a 1% a.m., sustentando que, com a incidência dos juros legais e levando em consideração os pagamentos realizados, conforme parecer contábil particular, a dívida encontra-se quitada desde 20/11/20, indicando o indébito de R$ 815.007,20. Aponta perigo de dano na possibilidade de negativação do nome da sociedade empresária, impedindo-a de participar de licitações, contratações ou efetivar pagamentos que sejam imprescindíveis à sua continuidade, além de eventual direcionamento da cobrança de dívida inexistente aos fiadores. Requer a tutela de urgência para que o agravado se abstenha de realizar cobranças baseadas no título objeto da ação, até o julgamento de mérito ou para a suspensão das cobranças, sendo depositado em juízo os valores supostamente devidos. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (ids 46756476; 46756478 – autos principais): “(...) os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque as alegações do autor miram contratos firmados em 2017, 2018, 2019 e 2020, e, por fim, o contrato entabulado com a empresa ré, no último dia 24 de março. Não há como, após tantos anos, autorizar que o autor, por meio de um laudo contábil, desconsidere os contratos firmados, ainda mais quando procura alterar os termos das avenças, com a exclusão dos juros convencionados. “ -------------------- “(...) não existe qualquer omissão a ser sanada. É possível observar a fixação de juros de 5% nos contratos de IDs n. 157061482, 157061485, 157061487, 157061488, 157061489, 157061492, 157061494, 157063395, 157063398, 157063407, 157063412, 157063414, 157063416, 157063418 e 157063419, nas cláusulas segunda, parágrafo primeiro, e, assim, repetiu-se a cláusula na confissão de dívida com a parte ré, no ID n. 157063420. Confira-se: CLÁUSULA SEGUNDA: A CONFITENTE DEVEDORA e o FIADOR/DEVEDOR SOLIDÁRIO reconhecer a exatidão da dívida ora confessada, tornando-a definitiva e irretratável e renunciando a qualquer contestação em relação a sua procedência, valor e forma de pagamento, bem como, eximindo-se de pleitear judicial ou extrajudicialmente a anulação do presente instrumento (art. 190, CPC), por qualquer motivo que seja, declarando ainda estarem presentes todos os requisitos de validade do mesmo. Parágrafo Único: O pagamento será realizado mediante a compensação dos cheques acima ou através de depósito em conta corrente a ser indicada pela CREDORA. O não pagamento de qualquer parcela descrita na Cláusula Primeira deste contrato, por parte da CONFITENTE DEVEDORA e do FIADOR acarretará no vencimento antecipado das demais parcelas, na incidência de multa penal não compensatória à razão de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mais juros de 5% (cinco por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC. Conforme já fixado na decisão de ID n. 157409095, a parte autora assinou diversos contratos, durante vários anos, todos com termos parecidos, e deseja agora alterar a avença, e ainda tornar isso urgente, para a concessão da tutela. (...).” 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator